Tribunal: TJPA
Processo: 0817349-95.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817349-95.2023.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: THIAGO ALEX DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0817349-95.2023.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: THIAGO ALEX DE SOUSA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. BUSCA PESSOAL BASEADA EM “ATITUDE SUSPEITA”. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. DESCRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE MACONHA PARA USO PESSOAL. RE 635.659 (TEMA 506, STF). ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu sumariamente Thiago Alex de Sousa, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

2.

Consta da denúncia que o réu foi abordado por policiais militares durante patrulhamento, sendo encontradas em sua posse onze porções de maconha e doze de cocaína. O juízo de origem entendeu pela ilicitude da abordagem policial e pela atipicidade da conduta, em razão da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, absolvendo-o com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a abordagem policial que originou a apreensão da droga observou o requisito legal de fundada suspeita, conforme o art. 244 do CPP;
(ii) examinar se, diante da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal no RE 635.659 (Tema 506), o porte da substância apreendida configura fato atípico, ensejando absolvição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A busca pessoal realizada pelos agentes policiais é considerada ilegal, por não se basear em elementos objetivos que configurassem a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. A simples menção à “atitude suspeita” e ao “nervosismo” do acusado constitui justificativa genérica e subjetiva, insuficiente para legitimar a intervenção policial.

5.

De acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada, a ilicitude da abordagem contamina todas as provas subsequentes, inclusive a apreensão da droga, comprometendo a materialidade do delito e inviabilizando a persecução penal.

6.

Ainda que superado o vício da prova, o conjunto fático demonstra inexistência de indícios de tráfico, pois não foram apreendidos instrumentos típicos da mercancia (balança, embalagens ou dinheiro), o réu é primário e a quantidade de entorpecente é reduzida.

7.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 635.659 (Tema 506), fixou entendimento vinculante de que o porte de maconha para uso pessoal não constitui crime, caracterizando abolitio criminis com efeitos retroativos. A quantidade apreendida (27 gramas) situa-se abaixo do parâmetro objetivo de 40 gramas estabelecido pela Corte, razão pela qual a conduta é atípica.

8.

O prosseguimento da ação penal, como requerido pelo Ministério Público, mostra-se inócuo e contrário à segurança jurídica, pois, ainda que realizada a instrução, a conclusão seria a mesma: inexistência de crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Sentença absolutória mantida com fundamento no art. 397, III, do CPP.

Tese de julgamento:

1.

A busca pessoal sem fundada suspeita, baseada apenas em percepções subjetivas de agentes policiais, é ilegal e torna ilícitas todas as provas dela derivadas.

2.

A conduta de portar maconha para uso pessoal, em quantidade inferior ao limite de 40 gramas, é atípica, conforme a decisão vinculante do STF no RE 635.659 (Tema 506).

3.

Reconhecida a abolitio criminis, deve ser mantida a absolvição sumária, ainda que sem instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 244 e 397, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.659 (Tema 506, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.06.2024); STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18.05.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Ananindeua, que absolveu sumariamente Thiago Alex de Sousa, denunciado pela suposta prática do crime definido no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória, em síntese, que no dia 13 de agosto de 2023, por volta das 01h00min, uma guarnição da polícia militar durante ronda em via pública, visualizou o apelado em atitude suspeita, vindo a abordá-lo, e após revista pessoal, encontraram-no na posse de onze (11) porções de maconha e doze (12) porções de cocaína.

Nas razões recursais (ID 23421963), o Órgão Ministerial sustenta, em síntese, como preliminar, a aplicação do princípio da fungibilidade, argumentando que o reconhecimento de nulidade das provas não constitui causa extintiva da punibilidade, razão pela qual entende ser cabível o recurso de apelação.

No mérito, pleiteia a anulação da sentença, sob o argumento de que a decisão diverge dos elementos probatórios colhidos no inquérito policial e cerceou o exercício da produção de provas em juízo, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento com a designação de audiência de instrução.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de elementos seguros de autoria (ID 23421967).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do apelo ministerial, para fins de condenação do recorrido (ID 25361252).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se em analisar a correção da sentença que absolveu sumariamente o apelado. O Ministério Público busca sua anulação para dar prosseguimento à instrução processual. Contudo, a meu ver, o apelo não merece provimento.

A decisão de primeiro grau, embora proferida antes da instrução probatória, está em harmonia com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e, mais importante, alinha-se a recente e vinculante decisão do Supremo Tribunal Federal.

O primeiro fundamento da
absolvição
foi a ilegalidade da abordagem policial. Com acerto, o juiz sentenciante destacou que a busca pessoal exige a presença de "fundada suspeita", conforme o art. 244 do CPP.

No presente caso, a prisão em flagrante e, posteriormente, a denúncia, basearam-se em uma abordagem fundamentada unicamente em percepções subjetivas, impressões pessoais e suposições dos agentes policiais, que alegaram ter realizado a abordagem em razão de uma “verificação de rotina” e de uma presumida “conduta suspeita” atribuída ao acusado, sem que houvesse qualquer elemento objetivo capaz de indicar justa causa para a intervenção policial, o que compromete, por conseguinte, a validade de toda a prova colhida.

Como é sabido, tal justificativa é excessivamente vaga e subjetiva, não constituindo a "fundada suspeita" exigida por lei. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao rechaçar abordagens baseadas em "atitude suspeita" ou impressões subjetivas dos agentes, por violarem direitos fundamentais e abrirem margem para práticas discriminatórias. A prova obtida por meio de busca pessoal ilegal é ilícita, assim como todas as que dela derivam (teoria dos frutos da árvore envenenada).

Portanto, a própria materialidade delitiva está comprometida desde a sua origem, o que, por si só, já fragiliza sobremaneira a pretensão acusatória.

Ademais, como bem ressaltou o juiz de primeiro grau, as circunstâncias do flagrante não indicam a traficância. Não foram apreendidos com o apelado quaisquer outros objetos tipicamente associados ao tráfico, como balança de precisão, embalagens para fracionamento da droga ou quantias em dinheiro. O réu também é tecnicamente primário e a quantidade da substância entorpecente apreendida não foi expressiva.

Diante desse cenário, a conduta do apelado amolda-se perfeitamente à figura do usuário, conforme os parâmetros objetivos e vinculantes definidos pelo STF. A descriminalização do porte de entorpecente para uso pessoal configura uma
abolitio criminis
, que retroage para beneficiar o réu. O fato pelo qual foi denunciado deixou de ser considerado crime.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BUSCA PESSOAL BASEADA EM "ATITUDE SUSPEITA". ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRECEDENTES DO STJ. DESCRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE MACONHA PARA USO PESSOAL. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RE 635.659 (TEMA 506). QUANTIDADE DE DROGA (27 GRAMAS DE MACONHA) INFERIOR AO PARÂMETRO OBJETIVO DE 40 GRAMAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ADICIONAIS DE MERCANCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABOLITIO CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”

I. Caso em Exame

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu sumariamente o réu, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), após ter sido flagrado com 27 gramas de maconha.

II. Questão em discussão

O Ministério Público recorreu da absolvição sumária, alegando cerceamento de defesa por ausência de instrução processual, legalidade da abordagem policial baseada no nervosismo do acusado, e impossibilidade de absolvição com base apenas em elementos do inquérito. A defesa, por sua vez, sustentou a manutenção da sentença absolutória.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão foram:

a)
Ilicitude da prova originária:
A abordagem policial foi considerada ilegal por se basear unicamente em "nervosismo" e "atitude suspeita", justificativas subjetivas que não configuram a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, a ilegalidade da busca pessoal contamina todas as provas dela decorrentes, comprometendo a materialidade do delito;

b)
Atipicidade da conduta por
abolitio criminis
: A conduta do réu é atípica em razão da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal no RE 635.659 (Tema 506), que descriminalizou o porte de
cannabis sativa
para consumo pessoal. A quantidade apreendida (27 gramas) está abaixo do critério objetivo de 40 gramas estabelecido pelo STF, e não foram encontrados outros elementos que indicassem a traficância, como balanças, embalagens ou dinheiro. Desse modo, o fato pelo qual o réu foi denunciado deixou de ser crime, devendo a descriminalização retroagir para beneficiá-lo.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso de apelação e, no mérito, negou-lhe provimento para manter integralmente a sentença que absolveu sumariamente o réu, com fundamento no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da atipicidade da conduta diante do novo entendimento vinculante do STF.

Dispositivos relevantes:

Lei nº 11.343/2006: art. 28 e art. 33,
caput
.

Código de Processo Penal (CPP): art. 61, art. 155, art. 244 e art. 397, III.

Julgados relevantes:

Supremo Tribunal Federal (STF): RE 635.659 (Tema 506).

ACÓRDÃO:
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0828649-88.2022.8.14.0006 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2025)

Assim, o prosseguimento da ação penal, como pretende o Ministério Público, seria inócuo e contrário à segurança jurídica, pois mesmo que se produzissem todas as provas, a conclusão inevitável seria a atipicidade da conduta.

Ante o exposto, conheço do
recurso
de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter integralmente a r. sentença que absolveu sumariamente Thiago Alex de Sousa, com fundamento no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da atipicidade da conduta frente ao novo entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 635.659).

É como voto.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025